Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708001-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CRISTIANO DE SOUZA TOLOTTI REQUERIDO: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Nada a prover, considerando a decisão de ID 69496618, que inadmitiu o pedido de efeito suspensivo a apelação ainda não interposta. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator